Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-91.2020.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000289-91.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (EMBARGADO), LORENA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 019.248.331-58 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lorena Cristina Batista dos Santos
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
a fim de julgar improcedente o pedido realizado nos autos do Mandado de Segurança nº 1000289-91.2020.8.11.0046, o qual objetivava a remoção da servidora da cidade de Comodoro/MT para unidade escolar na cidade de Alta Floresta/MT.

Em suas confusas razões recursais, aduz o embargante, em suma, que o acórdão incorreu em omissão e contradição uma vez que, nada obstante o Estado de Mato Grosso tenha negado o pedido de remoção para tratamento de saúde de familiar, com base na ausência de vagas, estas, diferentemente do que fora consignado no acórdão, existem.

Assevera que a decisão colegiada, cujo teor deu provimento ao recurso do Ente Federativo para denegar a ordem anteriormente concedida, com fundamento no não preenchimento dos requisitos previstos no art. 51 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, em razão da inexistência de laudo pericial oficial, não deve ser admitida, já que, não há como se aplicar “
a letra fria da lei
” no caso concreto, pois, na prática, a Administração Pública primeiramente verifica a existência de vagas, para somente em momento posterior, “
agendar
” a perícia médica; logo entende ser “
impossível
” a exigência consignada no acórdão combatido.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios declinados.

Contrarrazões no Id. 145946162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pois bem. Sem maiores delongas, afirmou a embargante que o acórdão combatido padece dos vícios de omissão e contradição, ao ter consignado, que no caso concreto não houve preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 51 do Estatuto dos Servidos Públicos do Estado de Mato Grosso, para a remoção da servidora pública estadual.

Pontuou que não há como se denegar o direito à remoção, com base na ausência de perícia médica oficial, posto que, na prática, primeiramente a Administração Pública verifica a existência de vagas, e somente
a posteriori
, tendo sido positiva a primeira etapa, é que se procede com o agendamento da perícia médica oficial.

Concluiu arrebatando, que torna-se “
impossível
” o cumprimento das condições nos moldes exigidos na “
letra fria da lei
”, pois se a Administração Pública afirma que não há vagas, o agendamento com a perícia oficial jamais ocorrerá na prática.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, diferentemente do que pretende fazer crer a Embargante, fora expressamente consignado na decisão colegiada, que para a concessão do direito à remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de familiar, seriam necessários os seguintes requisitos:
a)
existência de vaga no local pretendido, e ainda,
b)
laudo médico emitido por perícia oficial:

“
A norma supra prevê a remoção por motivo de saúde, condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD
e, também, na existência de vaga
” (Id. 144761166, fl.04).

Com efeito, registrou-se a inexistência de vagas no caso concreto:

“
A Apelada, ainda, trouxe aos autos o documento o indeferimento do requerimento de remoção, realizado pela servidora, professora de Ciências da Natureza, conforme documento CI 481/22020 – SEDUC/CMO, e processo 472195/2019, sob o argumento
que não existem vagas naquele momento
, na disciplina de concurso da requerente, nas escolas do Município de Alta Floresta-MT
” (Id. 144761166, fl.05)

E por f
im, conclui-se que, como não foram preenchidos os requisitos, inexistia no caso direito líquido e certo à remoção:

“
Desse modo, vislumbra-se que
não foram cumpridos
todos os requisitos
previstos
no Estatuto dos Servidores Públicos, pois não foi apresentado laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, exigência a ser cumprida para remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde da servidora ou da dependente
” (Id. 144761166, fl.05).

Ora, se fora demonstrado de forma clara na decisão colegiada, que nenhuma das condições exigidas em lei foram cumpridas, dentre elas, repise-se, a existência de vagas, incabível a alegação de vícios no julgado tendo por premissa a inexistência de apenas laudo médico oficial.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não se coaduna com a finalidade do recurso em pauta.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022